Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. ININTELIGIBILIDADE. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. BAIXO VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. O recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada.
2. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa. Afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes.
3. A melhor técnica impõe que a peça seja apresentada de forma clara, concisa e objetiva.
4. Ocorre error in judicando quando o Magistrado utiliza premissa fática equivocada como fundamento determinante para a prolação da sentença.
5. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. O descumprimento contratual, por si só, não viola direito de personalidade.
6. Para a fixação dos honorários advocatícios, o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa e, excepcionalmente, é cabível o arbitramento da verba por equidade (CPC, art. 85, § 2o e § 8o).
7. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando a aplicação do percentual de 10% sobre a condenação imposta resultar em verba ínfima. Precedente.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.